Tribunal: TJDFT
Processo: 0736279-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Lei do Superendividamento. Aplicabilidade. A regra da irretroatividade das normas comporta mitigação nas relações de trato sucessivo de modo a permitir a aplicabilidade da Lei 14.181/2021 a contratos bancários que continuam produzindo efeitos após a vigência da lei nova.
2 – Condição de superendividado. Momento do reconhecimento. Recebimento da petição inicial. Dada a gravidade da decisão que instaura o procedimento da repactuação com base nos art. 104-A e 104-B do CDC, e da repercussão nos direitos dos credores, ela não se limita a uma análise dos pressupostos formais do pedido, como acontece com a generalidade deste ato em relação aos demais processos, mas encerra um juízo meritório, ainda que provisório, que pode ser confirmado ou modificado em decisão posterior.
3 – Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.
4 – Mínimo existencial. Parâmetro legal. Enquadramento. Ausência de demonstração. O Decreto no 11.567/2023, em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida na norma de regência.
5 – Recurso conhecido e desprovido.

(j)